Tribunal: TJMT
Processo: 1036108-12.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036108-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0102-04 (APELANTE), DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS - CPF: 111.321.157-10 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), DIRCE MARQUES DE SOUZA - CPF: 900.882.121-49 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), ANDRE ROCHA RIBEIRO - CPF: 089.465.266-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PARTIDA DE ÔNIBUS SEM A PRESENÇA DA PASSAGEIRA E DE SUA NETA APÓS PARADA TEMPORÁRIA NA ESTRADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A empresa de transporte rodoviário responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, cabendo a ela comprovar alguma das excludentes de responsabilidade, de forma a isentá-la da indenização pleiteada, o que não restou evidenciado nos autos, de modo que não há como afastar a tese de que o motorista foi negligente ao deixar a parte autora e sua neta em Terminal Rodoviário de cidade diversa da qual havia adquirido o bilhete.

Para o arbitramento dos danos morais o Juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister a sua redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1036108-12.2017.8.11.0041

APELANTE:

UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL

APELADA:

DIRCE MARQUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
DIRCE MARQUES DE SOUZA
,

julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$100,00 (cem reais), a ser corrigido monetariamente nos termos do verbete sumular n. 43 do STJ e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação, bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença – Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim, também a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aponta culpa exclusiva da apelada ao perder o embarque após a parada programada pelo ônibus em que viajava, fundamentando, para tanto, que
“O dever de o consumidor cooperar para a normal execução do contrato de transporte é essencial, impondo-se-lhe, entre outras responsabilidades, que também esteja atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada para descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros”.

Aduz que não há como se atribuir à empresa demandada a prática de ato ilícito ou mesmo se cogitar falha na prestação do serviço que pudesse carrear-lhe eventual responsabilização a título de danos materiais e morais, ante a ausência do nexo de causalidade entre a conduta desempenhada por seu preposto e os fatos que possam ter causado prejuízo ou abalado emocionalmente a autora.

Assevera, ainda, que as bagagens alocadas no compartimento interno do ônibus, próprias para as bagagens de mão, são de responsabilidade da recorrida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença
in totum
. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Id. 43991240).

Contrarrazões ofertadas no Id. 43991244.

Preparo recolhido (Id 43991241).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DIRCE MARQUES DE SOUZA
, ora apelada,

ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL
,
narrando que, no dia 10.10.2017, ela e sua neta de 17 (dezessete) anos estavam viajando de Cuiabá/MT para Campinas/SP.

Em sua peça de ingresso, relatou que no momento da parada na cidade de Itumbiara/GO, por volta das 04h30min da madrugada, o motorista gritou avisando ser
“15 (quinze) minutos para esticar as pernas”
, momento em que desceram do ônibus para irem ao banheiro e na lanchonete para comprar água.

Continuou descrevendo que em menos de 10 (dez) minutos, quando retornaram ao local, levaram um susto, pois o ônibus havia partido sem ter dado nenhum sinal, ressaltando que todas as suas bagagens foram com o transporte rodoviário, inclusive a bagagem de mão com seus remédios que custam, em média, R$2.000,00 (dois mil reais).

Sustentou que, desesperada, pegou um táxi na tentativa de se alcançar o ônibus, que, no entanto, restou inexitosa, retornando a rodoviária.

Ato contínuo, a requerente contou que ligou para o número 0800 da empresa, até que foi atendida por volta de 07h00min/07h30min, onde a atendente informou que o ônibus deixaria toda a bagagem na próxima parada, bem como que elas deveriam pegar o próximo ônibus da empresa.

Anotou que no momento que chegou com o outro ônibus da empresa requerida, percebeu que somete deixaram parte dos pertences, faltando uma bolsa de mão, os travesseiros, blusas de frio e um bicho de pelúcia.

Ponderou que o ocorrido gerou muita angústia, frustração e transtorno, razão pela qual propôs a presente ação, no qual pleiteou a reparação de danos morais e materiais.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovado nos autos e, a par disso,

julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$100,00 (cem reais) pelos danos materiais, bem como ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a empresa-apelante, em suas razões recursais, aponta, em suma, a culpa exclusiva da vítima, no afã de afastar a sua responsabilidade.

Pois bem. Imperioso salientar, inicialmente, que, sendo a recorrente prestadora de serviços de transportes rodoviário, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que tal imposição somente é afastada diante de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do usuário.

No caso dos autos, resta incontroverso que após a parada temporária na cidade de Itumbiara/GO, na volta da apelada e sua neta à plataforma, o ônibus lá não mais se encontrava, de modo que não persistem dúvidas acerca de que elas foram deixadas para trás.

Nesse contexto, depreende-se que o motorista do veículo sequer teve a cautela de conferir na saída o número de passageiros que inicialmente ocupavam o ônibus. Certamente, caso o tivesse feito, até mesmo com um mínimo de tolerância quanto à espera, os eventos narrados e comprovados teriam sido evitados.

Aliado a isso, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a apelada não retornou em tempo hábil ou que ela aguardou um mínimo razoável após o anúncio da saída ou ainda que tenha tomado providências a fim de conferir se faltava algum passageiro, a rigor do que determina o art. 373, II, CPC.

Logo, os fatos narrados não se inserem no rol de dissabor trivial, razão pela qual resta caracterizada a ocorrência de dano moral indenizável, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – USUÁRIA IDOSA DEIXADA EM PARADA TEMPORÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.1- Cabe à empresa de transporte comprovar alguma das excludentes de responsabilidade, de forma a isentá-la da indenização pleiteada.2- Não há como afastar a tese de que os motoristas da empresa Apelante foram negligentes ao deixar a Apelada em Terminal Rodoviário de cidade diversa da qual havia adquirido o bilhete. Primeiro porque, embora a empresa de transporte de pessoas tenha feito prova de que o ônibus ficou por 10 (dez) minutos estacionado na Rodoviária de Jataí-GO, não há qualquer indício de que a passageira Apelada tenha sido informada acerca do tempo que o veículo ali permaneceria. Ademais, extrai-se do Boletim de Viagem acostado pela empresa Apelante que a Recorrida embarcou em Brasília-DF e desembarcaria em Rondonópolis-MT, o que rechaça o argumento de que os motoristas seguiram viagem porque pensaram que a passageira idosa desembarcaria em Jataí-GO, a mais de 200 km distante do seu destino”
(N.U 0015616-04.2015.8.11.0003, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 15/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMTEMPESTIVIDADE REJEITADA – PRELIMIAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES REJEITADA – MÉRITO –
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – CONSUMIDOR ABANDONADO EM TERMINAL RODOVIÁRIO DIVERSO DO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO DO PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É tempestivo recurso de apelação cível interposto no décimo quinto dia do prazo recursal. 2. “Conquanto o art. 514, inciso I, do Código de Processo Civil exija que da apelação constem os nomes e a qualificação das partes, a peça que não possui esses requisitos contém simples irregularidade, a qual não possui o condão de levar à rejeição do apelo” (STJ – 5ª Turma – REsp 782.601/RS – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 01/12/2009, DJe 15/12/2009). 3. “A mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento”, até porque impõe-se ao consumidor o dever de “cooperar para a normal execução do contrato de transporte”, inclusive o de estar “atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada para descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros” (STJ – 4ª Turma – REsp 1354369/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 05/05/2015, DJe 25/05/2015). 4. Não havendo qualquer violação ao dever de cooperação por parte do consumidor transportado, que simplesmente foi “esquecido” pelo motorista do ônibus no terminal rodoviário, há grave falha na prestação do serviço de transporte de pessoas, capaz de gerar, conforme o caso, dano moral indenizável. 5. Não verificada a exorbitância do valor indenizatório fixado em patamar correspondente com a gravidade e extensão do dano moral causado, deve ser mantido o “quantum” fixado pela sentença”
(
N.U 0000705-22.2012.8.11.0090, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

Por outro lado, quanto à irresignação da apelante no que tange ao arbitramento do valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, tenho que
razão lhe assiste, já que o entendimento desta Corte de Justiça em casos tais, a exemplo dos arestos acima destacados envolvendo a mesma situação fática denunciada nos presentes autos – abandono de passageiro –, tem limitado a reparação civil em até R$10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, merece destaque que
o
montante da condenação deve ser aferido em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a situação econômica das partes, a extensão do dano, bem como a repercussão do ato ilícito.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) afigura-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da condenação, além de não favorecer
, além de encontrar-se de acordo com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020